Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740481-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, KENEDY DE SOUZA FIGUEIRA PACIENTE: JOÃO VÍTOR BAZÍLIO LOPES, KEVIN WILLIAM DA COSTA MAGALHÃES AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KENEDY DE SOUZA FIGUEIRA, KEVIN WILLIAM DA COSTA MAGALHÃES e JOÃO VÍTOR BAZÍLIO LOPES, haja vista a conversão do flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas). Aduz a impetrante, em apertadas síntese, que inexiste, in casu, qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória aos pacientes, revelando-se mais indicadas a imposição de outras medidas não privativas, na forma do art. 310, §6, e 319, todos do CPP. Assevera que os pacientes “sequer abordaram a vítima, devendo ser mais bem apurada a participação de cada um no evento supostamente delituoso” (id 19721656 - p. 5), além de serem primários e de bons antecedentes. Pede, então, a concessão de liminar para que os pacientes sejam imediatamente liberados, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetração, nesta estreita sede liminar, não vislumbro elementos de convicção bastantes para, por ora, viabilizar a liberação dos pacientes, considerando o aparente concurso dos requisitos ensejadores da custódia cautelar combatida (art. 312, CPP), notadamente a preservação da ordem pública, consideradas as circunstâncias em que praticado o roubo em concurso de pessoas, com evidente risco de novas incursões criminosas. Consoante assentado na decisão que decretou a custódia cautelar, “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os quatro custodiados, em concurso, teriam assaltado as vítimas, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, à luz do dia, em local movimentado. (...) O contexto do modus operandi, em que os autuados abordaram um grupo de pessoas com destemor, demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” (id 19723417 - p. 12). De outra parte, registre-se que a matéria deverá ser esgotada por ocasião do exame do mérito da presente ação, quando se poderá reavaliar a possibilidade de aplicação de eventuais medidas menos gravosas aos ora pacientes. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator